Tribunal: TJSP
Processo: 2009876-08.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Revisão criminal. Crime tributário. Audiência de justificação. Prova nova. Prova testemunhal. O mero testemunho de pessoas que nada sabiam de relevante acerca dos fatos, inclusive desconhecendo a própria materialidade dos veementes crimes tributários sabidamente positivada ao longo de demoradas investigações, certamente não se qualifica como prova nova como título para fundar a revisão da

Ementa:
Revisão criminal. Crime tributário. Audiência de justificação. Prova nova. Prova testemunhal. O mero testemunho de pessoas que nada sabiam de relevante acerca dos fatos, inclusive desconhecendo a própria materialidade dos veementes crimes tributários sabidamente positivada ao longo de demoradas investigações, certamente não se qualifica como prova nova como título para fundar a revisão da condenação originária.
Aplicação da pena. Causa de aumento. Grave dano à coletividade. Não positivado que os débitos tributários fraudados, com seus acréscimos legais, alcançaram concretamente o montante de um milhão de reais calibrado pela jurisprudência vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, senão claramente situando-se afinal abaixo desse patamar, tem-se como adequado o decote da incidência da causa de aumento tipificada no artigo 12, inciso I da Lei 8.137/1990.
Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. Não invocadas circunstâncias judiciais em desabono do agente, e situando-se as penas finais em patamar total inferior a quatro anos, admissível sua substituição por penas restritivas de direitos à vista de infrações continuadas praticadas sem violência ou grave ameaça.